Tribunal: TJSP
Processo: 1100838-56.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Lide questiona a legalidade de leilão extrajudicial realizado na conformidade do art. 63, § 3o, da Lei 4591/64 e envolve unidade do Condomínio Residencial Anália Franco, alvo de centenas de litígios devido a retomada das obras para finalizar a construção e exigir dos proprietários pagamento de saldo residual. O apartamento da litigante foi arrematado em expediente regular, com notificações

Ementa:
Lide questiona a legalidade de leilão extrajudicial realizado na conformidade do art. 63, § 3o, da Lei 4591/64 e envolve unidade do Condomínio Residencial Anália Franco, alvo de centenas de litígios devido a retomada das obras para finalizar a construção e exigir dos proprietários pagamento de saldo residual. O apartamento da litigante foi arrematado em expediente regular, com notificações recebidas e total conhecimento do montante da dívida, nunca purgada e sempre questionada, sem razão. Após sucumbir em todas as ações, ajuizou a proprietária usucapião (rejeitada em Primeiro Grau), registrando que não existe prejudicialidade externa que justifique obstaculizar o direito dos arrematantes (já imitidos na posse) e o leilão finalizado. Sentença de improcedência deve ser mantida. Não provimento.